Tribunal: TJPA
Processo: 0008447-36.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008447-36.2016.8.14.0006

APELANTE: ROSSIMAR CARVALHO DOS REIS, MARIA JOSE NERIS CARVALHO COSTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O agravante se insurge, de forma genérica, contra a decisão monocrática não impugnando os seus fundamentos, de forma específica, o que consiste na violação ao princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1.021, §1º do CPC.

2 – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0008447-36.2016.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL

AGRAVADO: ROSSIMAR CARVALHO DOS REIS

DECISÃO AGRAVADA: ID 14262269

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z.3054

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 14691108), interposto por BANCO SANTANDER BRASIL, face a decisão deste Relator (Id. 14262269), que não conheceu do recurso de apelação manejado contra a r. sentença (Id. 11858664) proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa., que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
Nº 0008447-36.2016.8.14.0006, em que foram apensos outras duas demandas; AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (n. 0810002-21.2017.8.14.0006) e NOTIFICAÇÃO JUDICIAL (n. 0804071-66.2019.8.14.0006), processos relatados e decididos pelo mesmo decreto sentencial, que julgou em parte procedente o pedido dos autores, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PROCESSOS EM APENSO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA ÚNICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR – CONTRARECURSAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACATADA - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

1 – Preliminar - Contrarecursal de Dialeticidade acatada - Recurso que não traz motivação de fato e de Direito a rebater os fundamentos da sentença.

2 - Desatendimento ao contido no art. 1.010, II e III, do CPC. A ausência do princípio da dialeticidade, justifica a sua inadmissibilidade.

4 – Mantida a condenação do apelante, ao pagamento das custas. Diante da sua condenação em honorários sucumbenciais no teto máximo legal, fica prejudicada a aplicação do regramento contido no art. 85, §11º, do CPC.

5 - Apelação cível não conhecida. Decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC.”.

Suscita o agravante ter direito ao duplo grau de jurisdição, pelo que, há necessidade de análise e julgamento dos recursos pelos tribunais e que teria impugnado, especificamente, os pontos tratados na sentença atacada, demonstrando a legalidade da Tarifa de Serviço Administrativo, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.676, a inexistência da Venda Casada, a legalidade e a validade do contrato firmado entre as partes e dos Seguro MIP e DFI.

Pugna pela necessidade de se empregar efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, demonstrada a regularidade de todo procedimento expropriatório para o imóvel discutido, não havendo abusividades no contrato quanto às cláusulas e juros avençados.

Conclui solicitando que seja o Agravo recebido e provido.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de ID 15093113.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

Nas razões recursais o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada. Nas razões do seu agravo interno, limitou-se em tecer alegações genéricas, não atacando o embasamento do julgado assim consignado:

“Não obstante a interposição da apelação, é de se ver, que o recurso não atacou os fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando-se a justificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Serviços Administrativos ou Taxa de Administração, bem como, defender que a contratação dos seguros, sustentando que não se trata de venda casada.

Nas contrarrazões ao recurso, ressaltou a parte apelada, que embora o Banco/apelante tenha afirmado que as tarifas bancárias cobradas mensalmente, não são abusivas e tem guarida na RESOLUÇÃO Nº 4.676, DE 31 DE JULHO DE 2018, entretanto, não atentou para o fato, de que o contrato de financiamento imobiliário ora em debate, é datado de 31/07/2008.

Quando da prolação da r. sentença, um fato importante, não passou despercebido, do magistrado prolator, que assim se expressou: “De outro lado, a parte ré, impugnou de forma genérica os valores, sem informar o quanto entende por correto, admitindo, pois, de forma tácita, que os valores depositados estão adequados ao contrato.”

Lado outro, verifico que, estranhamente, o Banco recorrente, se manteve silente, sem apresentar nenhuma defesa em relação aos outros itens, constantes do ato sentencial, em que foi condenado, ou mesmo, em relação aos fatos nele consignados.

Em outras palavras, não há uma única frase, em relação a tais situações ou eventos, dispostos no Decisum, como, os que a seguir reproduzo. Cito alguns.

COM RELAÇÃO A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: “Posto isso, julgo procedente a demanda de consignação em pagamento, para o fim de considerar quitadas as parcelas depositadas em juízo”.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL: “Finalmente, quanto à NOTIFICAÇÃO, perdeu seu objeto, diante do julgamento das demandas revisional e de consignação, (..) Assim, por evidente que a alegada dívida deixa de existir, perdendo o objeto a notificação. Extingo-a.

“ DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO:“CONDENAR a ré a devolver, em dobro, aos autores, todos os valores cobrados.”.

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL: “CONDENAR o réu a pagar aos autores, o valor de trinta e quatro mil reais (R$ 34.000,00) a título de dano moral, corrigidos pelo IGPM-FGV,”. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS CONSIGNADOS EM JUIZO:“DEFIRO o levantamento dos valores depositados, em favor do BANCO RÉU, DEPOIS de comprovado o pagamento das verbas de sucumbência”. Repito: estas situações/temas, constantes do ato sentencial ora vergastado, em momento algum foram rebatidos, sequer citados nas razões recursais. Sendo assim, por não questionar na plenitude os fundamentos da decisão recorrida, sem dúvida alguma o apelante, fez com que seu recurso não atendesse à necessária dialeticidade, melhor dizendo, não observou a congruência lógica exigível entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do apelo.”

Dispõe o art. 1.021, §1º do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”.

Em que pese o jurisdicionado possuir direito à revisão da sentença por instância superior, os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos devem ser observados, não violando o duplo grau de jurisdição, justificando o não conhecimento da apelação, por inobservância de tais requisitos.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame das decisões anteriores, não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Ademais, considerando que a ausência de impugnação específica ao julgamento da apelação caracteriza manifesta inadmissibilidade do agravo, razão pela qual, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º do CPC.

“§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, não conheço do AGRAVO INTERNO e condeno o agravante no pagamento da multa no valor de 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023